Tribunal: TJDFT
Processo: 0716799-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. pedido de expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC. pesquisa de bens em nome do agravado junto à Central de Escrituras e Procurações Públicas (CEP). INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) não visa localização de bens ou direitos de expressão econômica expropriáveis em nome da parte devedora/executada em processos judiciais, mormente por não indicar, diretamente, existência de bens. 1.1. "A CENSEC não se destina a auxiliar na persecução de bens expropriáveis do devedor, não devendo ser utilizada como repositório de registro de bens, direitos e obrigações para auxiliar na pesquisa de bens dos devedores. 3. Agravo de instrumento desprovido" (Acórdão 1262913, 07106725920208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.